Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar.
2. O pedido de sobrestamento do feito para a realização de novas diligências com vistas à localização do réu carece de respaldo jurídico, e não merece prosperar, porque a ausência de citação válida fulmina o pressuposto de constituição válido e regular do processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.